Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-70.2024.8.11.0049
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000423-70.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIANE LEITE SILVA MACIEL - CPF: 894.725.001-53 (APELANTE), ISRAEL DA CUNHA MATTOZO - CPF: 012.171.116-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO - CNPJ: 28.534.872/0001-59 (APELADO), ALINE LAZZARINI CAMPOS CARVALHO - CPF: 153.252.147-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DIDÁTICA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E EDITAL. PROVA TÉCNICA REQUERIDA E INDEFERIDA SEM FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de candidata eliminada em concurso público, cuja avaliação didática teria sido baseada em critérios divergentes do edital, sem motivação individualizada no espelho de correção e sem oportunização de produção de prova pericial técnica, regularmente requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em virtude de julgamento antecipado da lide sem justificativa idônea para o indeferimento de prova técnica essencial à demonstração de irregularidade na avaliação didática realizada em concurso público.

III. Razões de decidir

3. Constatada a preterição da fase de especificação de provas, com indeferimento implícito de prova técnica reiteradamente requerida pela parte autora, violando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4. A controvérsia exige apuração técnica sobre a compatibilidade entre os critérios de correção utilizados e aqueles previstos no edital, bem como sobre a suficiência da motivação constante do espelho de correção disponibilizado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem fundamentação quanto ao indeferimento de prova técnica requerida para apuração de eventual desconformidade entre critérios editalícios e critérios de correção utilizados em avaliação de concurso público.”

“2. A intimação das partes para especificação de provas constitui etapa essencial ao contraditório e à ampla defesa, cuja omissão enseja nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 355, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 28.204; TJMT, Apelação Cível n. 1000423-70.2024.8.11.0049, Rel. Des. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Eliane Leite Silva Maciel, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da
Ação Ordinária
, proposta contra o Município e o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a consequente revogação da liminar anteriormente concedida.

A recorrente, em suas razões recursais, suscita, inicialmente, a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizado prazo para especificação de provas após a apresentação da réplica, apesar de já haver requerido, desde a petição inicial, a produção de prova pericial técnica.

Ressalta que, embora caiba ao Magistrado indeferir a produção de provas que entenda excessivas, impertinentes ou meramente protelatórias, tal decisão deve ser devidamente motivada e fundamentada, nos termos da legislação processual vigente.

Relata que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital n. 001/2023, promovido pelo Município de Vila Rica/MT, para o cargo de Professora (Pedagoga), cuja terceira fase previa, nos termos do item 12.6.2 do edital, a elaboração e apresentação de um plano de ação. Contudo, a avaliação efetivamente realizada considerou os critérios de correção de um “plano de aula”, conforme descrito no item 12.13.1 do edital.

Argumenta que a adoção de critérios diversos daqueles previamente estabelecidos no edital, sem a devida publicidade, ensejou sua eliminação do certame, uma vez que obteve 16 (dezesseis) pontos na prova didática, inferior ao mínimo de 18 (dezoito) pontos exigido para aprovação.

Alega que o plano de ação e o plano de aula constituem instrumentos pedagógicos distintos, com finalidades e estruturas próprias, razão pela qual a substituição de um pelo outro, sem a devida comunicação prévia aos candidatos, configura afronta ao princípio da vinculação ao edital, além de violar os princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Destaca que, embora tenha requerido o espelho de correção individualizado referente à prova prática, a banca examinadora limitou-se a disponibilizar um quadro geral de pontuação, no qual constavam apenas os critérios avaliados e as respectivas notas atribuídas, sem qualquer justificativa específica ou fundamentação individualizada para cada item considerado na correção.

Com essas razões, pugna pelo do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da sentença, com a consequente cassação do
decisum
e reabertura da fase instrutória. No mérito, postula a reforma da sentença, a fim de que seja determinado à banca organizadora do certame que proceda à nova correção da prova didática realizada, com base em critérios compatíveis com a avaliação de um “plano de ação”, previamente divulgados. Subsidiariamente, requer a aplicação de nova prova didática, mediante divulgação prévia dos quesitos a serem considerados.

Contrarrazões apresentadas pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP (id. 265267261) e pelo Município de Vila Rica (id. 265267263).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Drª Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 283049896).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Eliane Leite Silva Maciel, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da
Ação Ordinária
, proposta contra o Município e o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a consequente revogação da liminar anteriormente concedida.

Extrai-se dos autos que Eliane Leite Silva Maciel participou do concurso público regido pelo Edital n. 001/2023, promovido pelo Município de Vila Rica, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para diversos cargos da Secretaria Municipal de Educação, dentre eles o de Professora (Pedagoga), para o qual se inscreveu.

O certame foi estruturado em quatro fases antes da homologação do resultado final, a saber: prova objetiva, prova de redação, prova de desempenho didático (prática) e prova de títulos, conforme previsto no item 9.1 do edital.

A Recorrente foi eliminada na terceira fase – prova de desempenho didático – por não atingir a pontuação mínima exigida para aprovação, obtendo 16 (dezesseis) pontos, abaixo do mínimo de 18 (dezoito) pontos previstos no edital.

Na petição inicial da
Ação Ordinária
, alegou que o edital previa expressamente que a prova prática consistiria na elaboração e apresentação de um plano de ação, conforme disposto no item 12.6.2 do instrumento convocatório. Contudo, ao buscar esclarecimentos junto à banca examinadora, foi informada de que os critérios de correção aplicáveis seriam os previstos no item 12.13.1 do edital, que se referem à avaliação de um plano de aula – instrumento didático diverso do exigido na fase em questão.

Argumentou que a adoção de critérios de correção incompatíveis com o conteúdo da prova comprometeu a lisura da avaliação e resultou em sua eliminação do certame, ainda que tenha elaborado seu plano de ação conforme exigido originalmente.

Sustentou, ademais, que não lhe foi disponibilizado espelho de correção individualizado, tampouco justificativas específicas para as notas atribuídas em cada critério avaliado, circunstância que inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.

Alegou, ainda, que as respostas ao recurso administrativo foram genéricas e desprovidas de motivação.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] b) que seja determinado a exibição incidental dos documentos referentes ao espelho de correção

individualizado da prova didática da autora, referente às avaliações realizadas pelos 3 corretores, indicando, não só os argumentos aptos a pontuar, como também os pontos atribuídos a cada um dos itens elencados em Edital, especificando individual, proporcional e motivadamente a nota atribuída a cada quesito, ou seja, veiculando motivação clara, explícita, proporcional e congruente;

c) no mérito, pugna para que seja determinado à Banca Organizadora do certame que proceda à nova correção e avaliação da prova prática realizada pela autora conforme critérios a serem adotados para avaliação de um PLANO DE AÇÃO, critérios estes a serem divulgados anteriormente para ciência da autora, ou, subsidiariamente, a aplicação de uma nova prova didática, com divulgação anterior dos quesitos a serem avaliados, dado que não cabe ao poder judiciário substituir a banca na correção de provas;

[...]

f)
provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, através de
prova pericial técnica
;”. [negritei]

Cumpre consignar que, após a apresentação de contestação pelos requeridos, o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença de improcedência, sem oportunizar à parte autora a apresentação de réplica e sem facultar às partes a indicação das provas que pretendiam produzir.

Contra esse
decisum
, Eliane Leite Silva Maciel interpôs recurso de apelação, o qual foi provido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a devida intimação da Autora para apresentar réplica – providência que restou regularmente cumprida.

Em seguida, sobreveio a sentença ora recorrida, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“[...] Os argumentos apresentados em forma de réplica não alteram a convicção deste juízo.

As regras de exibição do espelho de correção individualizada da prova foram previamente estabelecidas no edital de abertura; entretanto, com a medida judicial, a autora pretende que o Poder Judiciário interfira nas regras e nos critérios do certame para salvaguardar direito inexistente ou desídia pessoal da candidata no acesso pessoal ao sistema IDCAP “área do candidato”.

Conforme extrato anexado ao feito, a banca garantiu à parte autora o amplo e irrestrito acesso ao espelho individualizado de correção da prova de desempenho didático. O suposto direito pretendido pela autora, objeto inclusive da concessão de medida liminar, encontra-se acessível por meio da “área do candidato”, via sistema do IDCAP, conforme demonstrado na contestação.

No universo dos concursos públicos, os exames assumem importância central no processo de seleção de candidatos e representam, em última análise, o limiar que separa a pessoa do acesso ao cargo público.

Sejam escritas, orais ou práticas, as provas buscam não apenas aferir o conhecimento individual, mas também permitir que a administração selecione aqueles que se mostrarem mais qualificados para assumir determinada função pública.

Exatamente por seu grau de relevância - e em respeito ao princípio da isonomia -, a prova não pode ser realizada de forma livre e indiscriminada pela banca examinadora, devendo seguir, em especial, as regras e o conteúdo previstos no edital do concurso.

Ocorre que os atos administrativos da comissão examinadora do concurso público só podem ser revistos pelo Judiciário em situações excepcionais, para a garantia de sua legalidade, o que não é o caso dos autos.

Observado que a banca examinadora cumpriu as disposições do edital, o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, apreciando critérios de formulação das questões, reexaminando a correção de provas ou reavaliando notas atribuídas aos candidatos, assim como requer a autora (STJ, RMS 28.204).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; fica expressamente revogada a medida liminar outrora deferida nos autos.

Por força da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC; defiro a gratuidade de justiça, ficando a condenação suspensa, nos termos da lei.

Intimem-se as partes; dê-se ciência ao Ministério Público.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância para apreciação do recurso de apelação, independente de nova conclusão ou juízo de admissibilidade.

Após o trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e o fundamento desta sentença, dando-se baixa definitiva sistema PJe.

Às providências.

Vila Rica-MT, na data da assinatura eletrônica..”.

Dessa sentença, insurge-se Eliane Leite Silva Maciel.

A controvérsia instaurada nos autos demanda exame, em primeiro plano, da alegação de cerceamento de defesa deduzida pela parte autora, ora Apelante.

Conforme se extrai dos autos, a Autora expressamente requereu, desde a petição inicial, a produção de prova pericial técnica, medida que considerou essencial à demonstração das alegações que sustentam sua pretensão, notadamente quanto à suposta desconformidade entre os critérios previstos no edital e aqueles efetivamente utilizados na avaliação da prova didática.

Não obstante, observa-se que o trâmite processual foi marcado por sucessivas irregularidades de ordem procedimental.

A primeira sentença foi anulada por esta Corte justamente porque foi proferida imediatamente após a apresentação das contestações, sem que fosse oportunizada à Autora a apresentação de réplica, tampouco aberta a fase de especificação de provas. Apesar de tal nulidade ter sido reconhecida e sanada com o retorno dos autos à origem, sobreveio nova sentença, novamente proferida sem que se observasse a devida fase instrutória.

Com efeito, verifica-se que, após a apresentação da réplica, o Juízo de Primeiro Grau deixou de intimar as partes para a especificação das provas que pretendiam produzir, proferindo novo julgamento de mérito de forma antecipada, sem qualquer fundamentação acerca do indeferimento da prova pericial requerida desde a inicial e reiterada ao longo da demanda.

Essa conduta, além de repetir a falha anteriormente apontada por este Tribunal, constitui manifesta afronta ao disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura a observância do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No plano infraconstitucional, verifica-se também violação aos artigos 10, 355, 369 e 370 do Código de Processo Civil, os quais exigem não apenas que se dê ciência à parte de todos os atos do processo, mas também que se lhe faculte o direito de produzir as provas necessárias à comprovação de suas alegações.

O artigo 355, por sua vez, condiciona o julgamento antecipado da lide à desnecessidade de outras provas além das já constantes dos autos, hipótese que não se configura no presente caso.

Com efeito, a controvérsia instaurada nos autos possui natureza eminentemente técnica, envolvendo a análise da compatibilidade entre os critérios estabelecidos no edital do certame — que previa a elaboração de um plano de ação — e aqueles efetivamente aplicados pela banca avaliadora, que teriam se baseado na estrutura de um plano de aula, segundo sustenta a parte autora.

Ora, a distinção entre tais instrumentos pedagógicos, tanto do ponto de vista metodológico quanto didático, reclama conhecimento especializado, sendo a perícia técnica instrumento adequado e necessário para a elucidação da controvérsia.

Ademais, a autora também aponta vícios na fundamentação do espelho de correção disponibilizado, alegando ausência de motivação individualizada e impossibilidade de identificar os critérios efetivamente considerados na atribuição das notas. A validade de tais alegações igualmente depende de apuração técnica que ultrapassa os limites do mero juízo de valor subjetivo, exigindo avaliação idônea e imparcial por profissional com expertise na área educacional.

É certo que não se trata de revisar o mérito do julgamento realizado pela banca examinadora, tampouco de substituir a discricionariedade técnica da Administração. O que se busca é verificar a legalidade do procedimento adotado, especialmente sob a ótica do cumprimento das regras previstas no edital, da observância do princípio da motivação e da garantia do devido processo legal.

Assim, a abertura da fase instrutória, com intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir, inclusive a pericial, mostra-se providência imprescindível para o deslinde da causa.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento, com reabertura da fase instrutória, em atenção aos postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de cerceamento de defesa suscitada pela Apelante, para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a fase de instrução, com a devida intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, inclusive a pericial, se for o caso, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025